Tribunal: TJDFT
Processo: 0749916-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749916-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESDRAS BISPO RODRIGUES IMPETRANTE: AILSON SAMPAIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ESDRAS BISPO RODRIGUES, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que decretou a prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 53707861) o Impetrante narra que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Sustenta que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, pois não demonstrado o risco à ordem pública, tampouco a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação e que a gravidade em abstrato do delito não justifica a segregação. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, profissão lícita e família, que depende do seu trabalho para a sua subsistência. Afirma que o fato imputado ao paciente ocorreu em 12.2.2023, enquanto a prisão foi efetivada em 1.11.2023, ou seja, mais de 9 meses após o ocorrido, não subsistindo elementos concretos que indiquem a necessidade da prisão. Alega ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, em concurso material com o crime do artigo 150, § 1o, todos do Código Penal (ID 53707874). Segundo a denúncia, no dia 12.2.2023, o paciente, com consciência e vontade, em unidade de desígnios com um indivíduo conhecido como CALANGO, durante a noite, com emprego de violência e de arma, entrou em casa alheia, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Nesse contexto, o paciente, com dolo homicida e em unidade de desígnios com seu comparsa, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima FABIO WILHAN GONÇALVES DOS SANTOS, causando as lesões descritas no laudo juntado nos autos. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, pois a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, bem como porque a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz. O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava dormindo quando foi atacada. O denunciado agiu com motivação torpe, porquanto tentou ceifar a vida do ofendido para pôr termo à união entre a vítima e REGINA, por quem o denunciado tinha sentimento de posse. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente, que, durante o período de repouso da vítima, invadiu sua residência, em conjunto com seu comparsa, e desferiu diversos disparos de arma de fogo contra ela, com o propósito de lhe ceifar a vida. Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Inclusive, como observado pelo Juízo de origem, a periculosidade do paciente é manifesta, pois, além da extrema gravidade dos fatos que lhe são imputados, ele ostenta 4 condenações penais anteriores, todas em fase de execução da pena, bem como foi denunciado recentemente pela prática do crime de tráfico de drogas (ID 53707875). Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. De tal maneira, além de ser possível a decretação da preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Ritos Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Além disso, ausente constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Dispenso as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator